Tribunal: TJBA
Processo: 8060389-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060389-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MARIA ROMILDA SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA APÓS BLOQUEIO E COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MARIA ROMILDA SANTOS SILVA. A sentença reconheceu a inexistência das dívidas decorrentes de transações realizadas após bloqueio do cartão e comunicação de fraude, condenando o banco à restituição de R$ 13.479,99 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade passiva do banco, a alegada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço após a ciência da fraude, com reflexos na condenação por danos materiais e morais e no valor dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada diante da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por falhas decorrentes de fortuito interno. Não restou comprovada culpa exclusiva da vítima, sendo irrelevante a entrega do cartão e senha em face da falha do banco em evitar transações após a comunicação formal da fraude. A responsabilidade do banco consolidou-se na omissão frente ao bloqueio formal do cartão, permitindo novas transações que causaram prejuízo direto à autora. Os danos materiais foram corretamente fixados em R$ 13.479,99, conforme os valores das transações indevidas, sendo inaplicável a restituição em dobro ante a ausência de má-fé. O dano moral está configurado pela quebra da confiança, insegurança e endividamento injusto, especialmente considerando a idade avançada da vítima, sendo razoável a fixação de R$10.000,00. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação estão dentro dos limites legais e compatíveis com a complexidade e zelo do trabalho, não sendo possível majoração em sede recursal por já atingirem o teto legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude, mesmo perpetrada por terceiros, quando falha em impedir novas transações após ciência formal do evento." "2. A comunicação tempestiva de fraude e o bloqueio de cartão bancário impõem ao banco o dever de evitar novas movimentações, sob pena de responsabilidade por dano material e moral." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; Tema 479/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 8060389-59.2021.8.05.0001, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada MARIA ROMILDA SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA